Tribunal: TJDFT
Processo: 0751285-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751285-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. IMPETRADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Mobly Comércio Varejista Ltda. em face de suposto ato coator praticado pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, consubstanciado no não conhecimento de recurso inominado (processo no 0704624-75.2020.8.07.0003), em razão da deserção, porquanto não comprovado o devido recolhimento do preparo. A Impetrante assevera, em síntese, que comprovou o correto recolhimento das custas na ocasião da interposição do recurso inominado. Afirma que indicou na peça recursal o número das guias em questão. Aponta as hipóteses de cabimento do mandamus, alegando que a ilegalidade supostamente perpetrada pela Turma Recursal reside na afronta às regras insertas no CPC/15, bem como na violação do Enunciado no 80 do FONAJE. Aduz que a competência para legislar sobre matéria processual civil é privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso I, da CF/88, motivo pelo qual o acórdão proferido pela eg. 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal estaria eivado de inconstitucionalidade. Requer, liminarmente, a suspensão do feito em trâmite no âmbito do Juizado Especial e, no mérito, a concessão da segurança para determinar à autoridade coatora o recebimento e processamento do recurso inominado. É o relatório. Decido. Nos termos da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça (Súmula 376/STJ) e desta eg. Corte, o TJDFT não detém competência originária ou recursal para processar e julgar mandado de segurança que se insurge contra o mérito de decisão proferida por Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Ressalta-se que a única hipótese de cabimento do writ contra ato da Turma Recursal restringe-se ao controle da própria competência dos Juizados Especiais. Nesse sentido: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL.CONTROLE DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. IMPETRAÇÃO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONEXÃO. CONTINÊNCIA. REUNIÃO. AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. FEITO CONEXO. SENTENÇA. PROFERIDA. SÚMULA No 235/STJ. AÇÃO DE COBRANÇA DE OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. COMPETÊNCIA. MATÉRIA. JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. PERÍCIA. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. 1. Recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia a ser dirimida no recurso reside em definir se o juizado especial possui competência para processar e julgar ação de cobrança de obrigações condominiais, tendo em vista as alegações da parte ré (i) da existência de conexão/continência com outras demandas anteriormente promovidas perante a Justiça Comum estadual e (ii) da elevada complexidade da ação, com a necessidade de realização de prova pericial. 3. Consolidou-se, no âmbito da jurisprudência deste Tribunal Superior, a orientação no sentido de que se admite a impetração de writ perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula no 376/STJ, os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. 4. Nos termos do enunciado da Súmula no 235/STJ, inviável a reunião de processos reputados conexos, se um deles já foi sentenciado. No caso em exame, a alegação da suposta causa de modificação da competência só foi invocada pela impetrante após a interposição do recurso inominado contra a sentença primeva, quando da apresentação de memoriais aos membros da Turma Recursal. Entendimento positivado no art. 55, § 1o, do CPC/2015. 5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 9.099/1995, o juizado especial cível possui competência para processar e julgar as ações enumeradas no art. 275, II, do CPC/1973 (aquelas submetidas ao antigo rito sumário), hipótese da demanda ora em análise, de cobrança de taxa condominial (alínea "b" do citado dispositivo legal), independentemente do proveito econômico da pretensão, ainda que haja necessidade de produção de prova pericial. 6. Recurso ordinário não provido. (RMS 53.927/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017 – grifou-se) “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ACÓRDÃO, TRANSITADO EM JULGADO, EMANADO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENDEREÇAMENTO AO CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. AFIRMAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. MICROSSISTEMA JUDICIAL. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. CONTROLE JURISDICIONAL. RESERVA AFETADA AO PRÓPRIO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ÓRGÃO RECURSAL COMPETENTE. TURMA RECURSAL. INSERÇÃO NO SISTEMA PROCESSUAL DA JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO DOS JUIZADOS E TURMAS RECURSAIS COMO ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA FINS JURISDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A IMPETRAÇÃO. JURISDIÇÃO RESERVADA À TURMA RECURSAL (Lei no 9.099/95, art. 41, § 1o; STJ, Súmula 376; RITJDFT, art. 13, I, "c"; RITRDF, Resolução TJDFT 22, de 21/10/10, art. 13, II, "c"). INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo os regramentos próprios ao microssistema judicial compreendido pelos Juizados Especiais, os Tribunais de Justiça, ressalvado os conflitos de competência, não estão municiados de jurisdição para rever decisões originárias dos Juizados Especiais nem das Turmas Recursais, estando esta competência outorgada e reservada pela legislação especial, com exclusividade, às Turmas Recursais, que, sob essa regulação, é o órgão competente para processar e julgar, inclusive, mandado de segurança que tem como objeto acórdão de Turma Recursal, consoante emerge da interpretação sistemática e lógica da legislação e normatização correlatas (Lei no 9.099/95, art. 41, § 1o; STJ, Súmula 376; RITJDFT, art. 13, I, "c"; RITRDF, Resolução TJDFT 22, de 21/10/10, art. 13, II, "c"). 2. Os Juízes dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais, para fins exclusivamente jurisdicionais, não administrativos, não integram a estrutura processual do Tribunal de Justiça, pois não detém competência para controlá-los no ambiente recursal, nem são considerados como órgãos ou membros da Corte, integrando o microssistema dos Juizados Especiais, tornando inviável que sejam alcançados pela previsão regimental que confere competência ao Conselho Especial para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de quaisquer de seus órgãos e membros, pois, na intepretação sistemática da legislação que dispõe sobre os Juizados Especiais, essa competência está reservada às próprias Turmas Recursais. 3. Não estando o Tribunal de Justiça, no ambiente da organização judicial e do sistema processual e recursal vigorantes, municiado de competência para processar e julgar recursos ou mandados de segurança interpostos em face de atos dos juizados especiais, não retém jurisdição sobre os atos deles emanados, entendimento, aliás, respaldado no enunciado sumular 376 do Superior de Tribunal, que há muito estratificara que compete a Turma Recursal processar e julgar mandado de segurança interposto contra ato emanado de juizado especial, compreensão que deve abarcar mandado de segurança impetrado em face de acordão emanado de Turma Recursal, inclusive como forma de prevenir que seja transmudado em via recursal extravagante ou, ainda, via rescisória de julgado transitado em julgado. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1262592, 07001316420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO PRESIDENTE TURMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376 DO STJ. PARCIALIDADE JUÍZO. ALEGAÇÃO. TURMA RECURSAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REGRAMENTO PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. As decisões dos Juizados Especiais estão submetidas ao controle de suas Turmas Recursais, não possuindo este Tribunal de Justiça competência originária ou recursal para proceder ao reexame daquelas, exceto em caso de mandado de segurança para controle sobre a competência dos Juizados Especiais. 2. "Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial" (STJ, Súmula 376, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009). 3. Alegação de parcialidade da Turma Recursal por ser composta por juízes do próprio Juizado Especial Cível não desloca a competência a este Tribunal de Justiça para processar e julgar mandamus impetrado contra ato omissivo do Presidente de Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, consubstanciado em suposta ausência de envio ao Supremo Tribunal Federal do recurso de agravo em recurso extraordinário interposto nos autos principais. 4. Eventual causa de quebra da imparcialidade por Julgador integrante de Turma Recursal deverá ser deduzida perante o próprio órgão colegiado do Juizado Especial Cível. 5. A previsão regimental de competência do Conselho Especial para processar e julgar mandado de segurança contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros (Art. 13, inciso I, alínea 'c" do RITJDFT) não se estende ao Juizado Especial Cível que possui regramento próprio e, em virtude de seu caráter singular, não se subordina ao Tribunal de Justiça. 6. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1206084, 07030020420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Registre-se que a inadequação da via eleita é vício de natureza insanável, motivo pelo qual descabida a determinação de emenda da inicial do presente mandamus. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DENEGADA. VÍCIO INSANÁVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DISPENSÁVEL. 1. A denegação do mandado de segurança pelo indeferimento da inicial está amparada em vício de natureza insanável, consignada a inadequação da via eleita, haja vista a vedação ao Tribunal de Justiça para apreciar o mérito da decisão prolatada por Turma Recursal dos Juizados Especiais não relacionada a sua competência. É o caso, pois, de indeferimento liminar da inicial, ficando dispensada a determinação de emenda. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1122777, 07026828520188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Ante o exposto, indefiro a petição inicial com fulcro nos arts. 6a, § 5o, e 10 da Lei no 12.016/2009. Custas pela Impetrante. Sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator